Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-59.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – PARCIAL ACOLHIMENTO - Se, por um lado, o réu possui maus antecedentes e praticou crime de singular gravidade: roubo mediante grave ameaça à vítima, com emprego de arma branca, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, tudo a evidenciar a impossibilidade da fixação do regime prisional aberto, mas, por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – PARCIAL ACOLHIMENTO - Se, por um lado, o réu possui maus antecedentes e praticou crime de singular gravidade: roubo mediante grave ameaça à vítima, com emprego de arma branca, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, tudo a evidenciar a impossibilidade da fixação do regime prisional aberto, mas, por outro lado, é primário e o roubo não se deu em concurso de agentes ou com emprego de arma de fogo, o que poderia gerar consequências mais sérias, cabível a fixação do regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto, suficiente à prevenção e repressão do delito. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.